Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-93.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000884-93.2015.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: LUIS GUSTAVO HARTMANN, JUSSIMARA ZOBEL DE DEUS D E S P A C H O Cumpra-se o despacho de ID no 13593712. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator